Tribunal: TJES
Processo: 0000743-58.2017.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000743-58.2017.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALYNE MARCELLE SIMOES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000743-58.2017.8.08.0020

APELANTE: ALYNE MARCELLE SIMÕES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
PENAL E PROCESSUAL PENAL – ARTIGO 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE –
FURTO DE USO – ARREPENDIMENTO EFICAZ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
A autoria dos delitos objetos da condenação restou devidamente comprovada nos autos
,

tendo em vista que a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia, ratificando as declarações prestadas na esfera policial, destacando claramente que teve sua arma furtada pela acusada, ora recorrente.

2 –
o Instituto do arrependimento eficaz ou desistência voluntária, ocorre quando o agente voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Este não é o caso dos autos, tendo em vista que a
res furtiva
foi encontrada pelos policiais militares após a abordagem da recorrente, momento em que ela informou onde havia deixado a arma de fogo subtraída.

3 –
o furto de uso se caracteriza pela ausência de vontade do agente em se apropriar do bem, subtraindo o bem para si ou para outrem, uma vez que há o intuito de devolvê-la a seu legítimo proprietário ou possuidor. Na hipótese dos autos, no entanto, extrai-se do interrogatório da própria ré, ora apelante que furtou a arma com a intenção de trocá-la por drogas. Ademais, depreende-se do conjunto probatório dos autos que não ocorreu devolução da
res furtiva
antes que a vítima constatasse a subtração. Pelo contrário, o objeto furtado só foi encontrado porque a vítima sentiu falta, acionou a polícia e, só então, foi encontrada pelos policiais militares após a abordagem da apelante, no momento em que ela informou o local onde havia deixado a arma subtraída.

4 – Carece de interesse recursal, os pedidos revisão da dosimetria para fixação da pena no mínimo legal e pelo direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição já aplicou a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, que foi substituída por uma restritiva de direito.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2024.

PRESIDENTE
RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000743-58.2017.8.08.0020

APELANTE: ALYNE MARCELLE SIMÕES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALYNE MARCELLE SIMÕES DA SILVA OLIVEIRA
em face da sentença de fls.306/308, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guaçuí/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou a ré nas iras do
artigo 155,
caput
, do Código Penal,
fixando a pena em 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, que foi substituída por uma restritiva de direito.

Em suas razões recursais, pugna a Defesa pela absolvição sustentando a tese de ausência de provas de autoria delitiva. Subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de furto de uso; pelo reconhecimento do arrependimento eficaz; pela aplicação da pena em seu mínimo legal e pelo direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no evento ID 9228742, opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a análise do mérito.

De plano, Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão não assiste a apelante. Explico.

Consta dos autos que:

“
no dia 13 de abril de 2017, a denunciada, agindo com animus furtandi, subtraiu uma arma de fogo, marca TAURUS, calibre.40, pertencente a vítima PCIP/PCES Jane Antônio Rosa de Azevedo, que se encontrava no banco traseiro do veículo automotor pertencente a esta, levando o bem para longe do alcance da vítima.”

Ao contrário do que afirma a douta defesa,
a autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos,
tendo em vista que a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia, ratificando as declarações prestadas na esfera policial, destacando claramente que teve sua arma furtada pela acusada, ora recorrente.

Tudo conforme contido em mídia audiovisual que retrata o que fora produzido em juízo, de acordo com as demais provas dos autos, inclusive a de sua confissão e conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Dessa forma, não se vislumbra o menor espaço para acolhimento da tese absolutória, eis que a conduta verificada se subsume perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado na peça inicial acusatória, inexistindo, pois, motivos para a reforma da sentença, que analisou detalhadamente a culpabilidade da apelante e a antijuricidade dos seus atos, respaldando se a condenação no suporte probatório produzido.

No tocante ao pleito de reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz, também não deve prosperar.

Vale ressaltar que conforme preceitua o artigo 15, do Código de Processo Penal, o Instituto do arrependimento eficaz ou desistência voluntária, ocorre quando o agente voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza.

Verifica-se, portanto, que este não é o caso dos autos, tendo em vista que a
res furtiva
foi encontrada pelos policiais militares após a abordagem da recorrente, momento em que ela informou onde havia deixado a arma de fogo subtraída.

De igual forma, também não merece guarida a tese da defesa quando pugna pela desclassificação para o crime de furto de uso.

É bem verdade que o furto de um bem móvel alheio com a intenção única de utilizá-lo momentaneamente e restituí-lo de forma breve ao proprietário é excluído do tipo penal.

No entanto, a doutrina e a jurisprudência reúnem requisitos que devem ser preenchidos para a incursão dos fatos nessa modalidade chamada furto de uso. Vejamos:

Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt:

“
Nosso Código Penal de 1940 criminaliza somente a subtração com animus definitivo da coisa alheia (art. 155). Ocorre o denominado furto de uso quando alguém, indevidamente, subtrai coisa alheia infungível para utilizá-la momentaneamente, restituindo-a, na íntegra, à esfera de disponibilidade do sujeito passivo. (...) De modo geral se exigem, para reconhecer o crime de furto de uso, os seguintes requisitos: a) devolução rápida, quase imediata, da coisa alheia; b) restituição integral e sem dano do objeto subtraído; c) devolução antes que a vítima constate a subtração; d) elemento subjetivo especial: fim exclusivo de uso. (Cezar Roberto Bitencourt; Código Penal Comentado; 8ª edição; São Paulo: Editora Saraiva, 2014)”

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CP. FURTO QUALIFICADO 1. Absolvição. Ausência de provas de autoria delitiva. Furto de uso. Impossibilidade. Provas produzidas. Suficientes para o juízo condenatório. Res furtiva não restituída de forma espontânea. 2. reconhecimento da modalidade tentada. Art. 14, II, cp. teoria da amotio. Inversão da posse. Não acolhimento. 3. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. [...] Além disso,
não sendo a res furtiva restituída de forma espontânea à vítima, mas apreendida em virtude da ação policial, inviável o acolhimento da tese defensiva de furto de uso e a absolvição do agente com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.[...
] 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação, 14130119929, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Data da Publicação no Diário: 04/08/2016).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE FURTO DE USO. INVIABILIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DO BEM PELO RÉU E DE EVIDÊNCIA SOBRE A INTENÇÃO DE DEVOLVÊ-LO. FURTO NOTURNO. VEÍCULO SUBTRAÍDO EM VIA PÚBLICA, NAS PROXIMIDADES DE UM BAR E EM LOCAL PRÓXIMO DE ONDE SE REALIZAVA UMA FESTA POPULAR. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Ausência de devolução espontânea do bem. Furto de uso não caracterizado.[...] (TJES, Classe: Apelação, 16120008574, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017).

Dessa forma, ressalto que, na hipótese dos autos, não estão presentes os referidos requisitos. Isso porque, como visto,
o furto de uso se caracteriza pela ausência de vontade do agente em se apropriar do bem
, subtraindo o bem para si ou para outrem,
uma vez que há o intuito de devolvê-la a seu legítimo proprietário ou possuidor.

Na hipótese dos autos, no entanto, extrai-se do interrogatório da própria ré, ora apelante que furtou a arma com a intenção de trocá-la por drogas, senão vejamos:

“
[...] que a arma estava no banco traseiro no carro que furtou a arma para trocá-la em droga para consumir que é viciada em crack [...].”

Ademais, depreende-se do conjunto probatório dos autos que não ocorreu devolução da
res furtiva
antes que a vítima constatasse a subtração. Pelo contrário, o objeto furtado só foi encontrado porque a vítima sentiu falta, acionou a polícia e, só então, foi encontrada pelos policiais militares após a abordagem da apelante, no momento em que ela informou o local onde havia deixado a arma subtraída.

Assim, ausentes os referidos requisitos, torna impossível o reconhecimento da atipicidade da conduta e consequente absolvição da apelante na esteira do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

No tocante ao pleito da apelante, pela aplicação da pena em seu mínimo legal e pelo direito de recorrer em liberdade, entendo que carece de interesse recursal, uma vez que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição já aplicou a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, que foi substituída por uma restritiva de direito.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como me manifesto.